Tribunal: TJMT
Processo: 0021389-39.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021389-39.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE GONCALVES DE MORAES - CPF: 018.255.101-64 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006] – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELA APELANTE
–
2.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS –
IMPOSSIBILIDADE – MOTOCICLETA UTILIZADA NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DO APARELHO CELULAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não resta evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais. (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT.)

2. É inviável cogitar a restituição da motocicleta comprovadamente utilizada no transporte e disseminação de substâncias entorpecentes, por força do disposto no art. 63, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006 e no parágrafo único do art. 243 da Constituição da República, assim como da quantia em dinheiro e do aparelho celular apreendidos na abordagem policial, quando não demonstrada a origem lícita destes bens.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALINE GONÇALVES DE MORAES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ALINE GONÇALVES DE MORAES
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0021389-39.2017.8.11.0042 – cód. 481660, na qual foi
condenada
pela prática da infração penal tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei

n.o 11.343/2006
,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por intermédio das razões recursais de ID 18247980 e ID 18247981, a apelante postula a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, aduzindo que a substância apreendida em seu poder era reservada para consumo pessoal e que inexistem provas da suposta destinação a terceiros. Outrossim, pleiteia genericamente a
restituição dos bens
apreendidos.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 18247985 e ID 18247986, rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção do édito condenatório reprochado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 25159478 pelo conhecimento e
provimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o
recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, pelo que
conheço do apelo
.

Verte da exordial acusatória que no dia 09 de maio de 2017, por volta das 23h, na Rua C, bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, a ora apelante
ALINE GONÇALVES DE MORAES
foi flagrada enquanto
transportava

02 (duas) porções

de MACONHA
, com massa total de
46,61g
(quarenta e seis gramas e sessenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o
Parquet
, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Residencial Coxipó, no período noturno, quando avistaram dois indivíduos transitando em uma motocicleta Lander, placa OAZ-5326, e decidiram realizar a abordagem de ambos, constatando-se que a condutora era a apelante
ALINE GONÇALVES DE MORAES
, então

acompanhada por
Genilson Rosa Jovio
na garupa.

Segundo consta da denúncia, durante a abordagem os agentes públicos encontraram as duas porções de maconha acondicionadas na bolsa de
ALINE GONÇALVES DE MORAES
, e ao ser entrevistada informalmente, esta confessou o exercício da narcotraficância, revelando que lucrava cerca de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais) com a comercialização ilícita.

Nessa situação,
ALINE GONÇALVES DE MORAES
foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi submetida a revista pessoal por agente policial feminina, oportunidade em que foi localizada a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, escondida em sua roupa íntima.

Interrogada pela autoridade policial, a apelante assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, todavia, alegou que se destinavam a consumo pessoal. Além disso, afirmou que
Genilson Rosa Jovio
era seu namorado e que não tinha ciência da existência da droga, bem assim, garantiu que a soma em dinheiro apreendida era proveniente do seu trabalho como manicure.

Por estes fatos,
ALINE GONÇALVES DE MORAES
foi processada e condenada como incursa no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante do que exsurge irresignada em face do desfecho da ação penal, nos moldes relatados.

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, dessume-se da análise do caderno processual que o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não merece prosperar.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito de tráfico de drogas

encontram-se comprovadas pelos
elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, especialmente
o Auto de Apreensão (ID 18246512), o
Laudo de Constatação n.o 1114/2017 (ID 18246514
), o Laudo Pericial n.o 3.14.2017.35371-01 (ID 18246521)
e os depoimentos
prestados pelos policiais que diligenciaram no ocorrido.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar
Manoel Walmor Correa
esclareceu que não conhecia a increpada
ALINE GONÇALVES DE MORAES
antes do flagrante e tampouco havia notícias acerca do envolvimento desta com o comércio malsão, motivo pelo qual a abordagem foi realizada por mera suspeita, quando a motocicleta foi vista saindo do bairro Residencial Coxipó.

Confirmando a versão acusatória, o policial militar relatou que as porções de maconha foram encontradas na bolsa de
ALINE
no momento da abordagem, instante em que, ao ser indagada sobre o narcótico, confirmou aos policiais que realizava o comércio das substâncias, pegando a droga de outras pessoas para fazer a entrega, pela qual lucrava de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais).

Diante disso,
ALINE

GONÇALVES DE MORAES
foi conduzida para a Delegacia de Polícia e, conforme explanou a aludida testemunha, durante a busca pessoal realizada por uma investigadora da Polícia Civil, foi encontrada a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, acondicionada na calcinha da increpada.

Em arremate, acrescentou o policial militar
Manoel Walmor Correa
que, apesar de terem esquecido de fazer constar no boletim de ocorrência, no momento da abordagem a então suspeita
ALINE
franqueou o acesso dos policiais ao seu aparelho celular, possibilitando constatar que ela mantinha conversas a respeito da venda de entorpecentes no aplicativo
WhatsApp
(Relatório de Mídias, ID 18247989 - Pág. 2.)

Destarte, concluo que os depoimentos dos policiais militares em juízo não deixam dúvidas quanto à incursão de
ALINE GONÇALVES DE MORAES
no tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto as testemunhas confirmam os indícios constatados na fase pré-processual e asseguram que a acusada
transportava

02 (duas) porções

de MACONHA
, com massa total de
46,61g
(quarenta e seis gramas e sessenta e um centigramas),
com intuito de difusão ilícita.

A propósito, a
cerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, exatamente como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Ademais, como bem observou o d. magistrado sentenciante, o próprio namorado da ré na época do fato, a testemunha
Genilson Rosa Jovio
,
“ao prestar seu depoimento judicial, informou sua condição de usuário de drogas do tipo maconha e confirmou que no dia dos fatos tinha ido a uma festa com a acusada onde
ela forneceu maconha para fumarem no local juntamente com outras pessoas
”, o que, por si só, já demonstra o intuito de disseminação para terceiros, com ou sem objetivo de lucro.

Não o bastasse, denota-se que apesar de alegar que a quantia em dinheiro apreendida em seu poder era proveniente da atividade de manicure, desenvolvida em um salão de beleza da Capital, a apelante não apresentou um recibo ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita do montante.

Enfim, convém memorar, ainda, para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida com a apelante, o magistério do eminente Ministro Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendida:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um
cigarro de maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Portanto, é evidente que a hipótese em comento não trata de quantidade irrisória de maconha, sobretudo considerando que a apelante regressava de uma reunião recreativa, onde houve o consumo de drogas por diversas pessoas, em posse de uma considerável quantia em dinheiro.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação, e na hipótese em debate, consoante demonstrado nas linhas volvidas, os testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo e as circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto não deixam dúvidas quanto à prática do comércio de tóxicos pela apelante.

Urge destacar, nessa ordem de ideias, que o fato da agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Para mais, apenas
ad argumentandum tantum
, pondera-se que apesar da Defesa insistir em apontar predicados pessoais favoráveis à apelante, no intuito de corroborar a condição de mera usuária de tóxicos, a Folha de Antecedentes Criminais vista no ID 18247974, complementada pelas informações disponíveis no sítio eletrônico do TJMT, noticia que no curso da tramitação processual a apelante foi condenada em outras duas ações penais, também pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, como se vê nos autos de n.o 42118-52.2018.811.0042 – cód. 551286, e n.o 9435-59.2018.811.0042 – cód. 517101, sendo certo que, nesse último, ao que consta na respectiva sentença, foram apreendidos na residência da apelante no dia 17 de fevereiro de 2018, porções de pasta-base de cocaína, maconha e ecstasy, além de apetrechos comumente relacionados ao exercício da narcotraficância, tais como balança de precisão e ácido bórico.

Sopesado tudo isso,
tenho que
o arcabouço probatório demonstra de forma cristalina e indene de dúvidas que
ALINE GONÇALVES DE MORAES

transportava

as 02 (duas) porções de maconha apreendidas (46,61g) com objetivo de difusão ilícita, restando
inviável a desclassificação

da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Por consequência,
é descabido cogitar a restituição dos bens
apreendidos durante a abordagem policial, cujo perdimento fora decretado na r. sentença (ID 18247977 - Pág. 5), sendo eles a motocicleta Yamaha LANDER XTZ 250, placa OAZ 5326, a quantia de R$ 1.543,40 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), e o aparelho celular Samsung J7, cor dourada.

Primeiro porque, o confisco de veículos utilizados na prática de crimes de tóxicos encontra previsão legal no art. 63, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006 e decorre do mandado constitucional estabelecido no parágrafo único do art. 243 da Constituição da República, o qual preconiza que: “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
.”

In casu
, findou fartamente demonstrado que a motocicleta cuja restituição se pretende, de propriedade da apelante (ID 18246537), era utilizada no transporte e disseminação da substância entorpecente, tanto que foi esse o contexto fático no qual a ré foi flagrada pelos policiais militares, o que inviabiliza o afastamento do confisco decretado pelo juízo singular.

Outrossim, quanto ao montante de dinheiro e o aparelho celular apreendidos, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar a origem lícita destes bens, ônus que lhe competia, deve ser mantido o perdimento decretado na instância primária. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – CONDENAÇÃO – (...) 4) RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPROCEDENTE – NÃO JUSTIFICAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – APELO DESPROVIDO. (...) 4)
Diante das circunstâncias da apreensão do dinheiro e objetos, juntamente com a droga, justificável o perdimento por força do disposto no artigo 63, da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, da Constituição Federal
.”
(TJMT, Ap 87943/2017, Numeração única 0000116-15.2017.8.11.0006, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 20/12/2017) – destaquei.

Indefiro, portanto, o pleito de restituição dos bens e do numerário declarados perdidos na r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ALINE GONÇALVES DE MORAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020